Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-15.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO LOPES FERREIRA - CPF: 689.745.151-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006365-15.2021.8.11.0041

APELANTE:
LUCIANO LOPES FERREIRA

APELADO:
OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO LOPES FERREIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos dos E
mbargos à Execução n. 1006365-15.2021.8.11.0041
opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n.
0048677-67.2014.8.11.0041, Código 928922.
ajuizada por
OMNI FINANCEIRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar o embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, em razão dos presentes embargos serem patrocinados pela Defensoria Pública e ter sido aviado por curador especial ao réu revel.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a taxa de juros remuneratório na avença é abusiva, e nesse sentido, considera-se abusiva uma taxa de juros remuneratórios de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para a mesma espécie de contrato, bem como, na mesma época
” (sic).

Assevera que
“é perfeitamente entendível que o fornecedor não pode exigir vantagem excessiva, bem como, a possibilidade de as cláusulas contratuais em razão de sua abusividade serem declaradas nulas de pleno direito
” (sic).

Sustenta que “
não se mostra DEVIDO a cobrança de juros remuneratórios em percentual excessivamente maior do que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN. Pois, convém ressaltar, que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, visa nortear os negócios jurídicos celebrados em determinado período levando em conta, além dos lucros, também os riscos provenientes da inadimplência porventura existente, considerando INCLUSIVE a suas diferentes categorias, todos esses fatores são considerados nessa taxa média divulgada
” (sic).

Afiança que “
a cobrança excessivamente onerosa no caso concreto, demonstra que o apelante, está sendo prejudicado com a taxa de juros pactuada, ensejando sua revisão
” (sic).

Anuncia que “
o contrato celebrado neste caso é um pacto de adesão, já que foi imposto unilateralmente pela instituição financeira (fornecedor) suprindo a vontade de outro contratante (consumidor), tanto na formação do contrato quanto da discussão das cláusulas contratuais; situação que leva o consumidor a aceitar um bloco de cláusulas, que foram unilateral e uniformemente pré-estabelecidas”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso
“a fim declarar abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, REDUZINDO PARA PERCENTUAL DE 1,78% ao mês (...)”
(sic), condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual sugerido de 20% do atualizado da causa, art. 85, §2° do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi interposto por
Curadora Especial
, o qual independe de preparo, conforme certidão acostada no Id. 154927180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução, referente a execução de uma Cédula de Crédito Bancário, cuja contratação fora celebrada em 25/03/2014, no qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 3,32% a.m. e 47,98% a.a., da qual a parte apelante entende devido o percentual de 1,78% a.m., de modo que aponta excesso de execução, pugnando pela nulidade da cláusula que prevê a taxa de juros, revisando/aplicando-se a taxa média mensal de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contratada, que foi de 1,78% a.m., e, após o recálculo, que seja condenado o embargado a restituir a quantia já paga, a maior, no valor simples apurado até a data de 05/10/2020 de R$567,13 (quinhentos e sessenta e sete reais e treze centavos), de forma dobrada (art. 42, §único do CDC), referentes as duas parcelas já quitadas da operação.

É possível extrair do título que aparelha a execução que o embargante é devedor do embargado através da CÉDULA de CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO ao CONSUMIDOR (CDC) – Alienação Fiduciária em Garantia - nº 1.00340.0000148.14, contratada no valor de R$10.895,40 (dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) em 25/03/2014, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações de R$456,64 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo a última parcela datada para vencer em 25/03/2018.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2004, aprovou a súmula 296, que prevê a cobrança dos juros remuneratórios no período de inadimplência, segundo taxa média do mercado:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Entretanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que na época da contratação da dívida (25/03/2014), a média da taxa de juros para crédito pessoal não consignado com taxa pré-fixada era de
6,89% a.m.
e
151,72% a.a.
,
segundo apurado pelo BACEN.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade, uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada
em
3,32% a.m.
e
47,98% a.a.
, encontra-se abaixo à taxa média adotada para operações equivalentes considerando a data da contratação.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
.”
(N.U 0009553-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.”
(N.U 0002996-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.”
(N.U 1014403-94.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023